Tribunal: TJMT
Processo: 1006781-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1006781-09.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: LEILAINE PEREIRA MORAES
PACIENTE: JAELSON DOS SANTOS SILVA
IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT
PACIENTE: JAELSON DOS SANTOS SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JAELSON DOS SANTOS SILVA, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto no Auto de Prisão em Flagrante n.o 1001028-31.2021.8.11.0078, da Vara única da Comarca de Sapezal.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 06/4/2021, como incurso na pena do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, sendo submetido à audiência de custódia onde teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.
Sustenta, que o juízo a quo, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente e genérica, de forma afastada das diretrizes contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao status libertatis deste.
Sustenta tratar-se de réu possuidor de bons predicados pessoais e somente a presunção de que o paciente irá atentar contra a ordem pública não é suficiente para manter a prisão preventiva.
Ao final, requer seja concedida liminarmente a ordem, para que o paciente aguarde o desenrolar da ação criminal, em liberdade ou seja-lhe fixada medida protetiva diversa da prisão.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
Da análise dos autos revela que o magistrado manteve a segregação cautelar do paciente diante dos apontamentos criminais, em consequência, se apresenta necessária à garantia da ordem pública, como bem destacou o Juízo singular em sua decisão, como se vê nas transcrições abaixo:
“Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência e auto de apreensão) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus comissi delicti. Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, pois, conforme consulta aos sistemas APOLO e PJE, o custodiado possui ação penal por porte ilegal de arma, sob o no 1002931-38.2020.8.11.0078, em trâmite nesta Comarca de Sapezal/MT, o que caracterizada sua reiteração delitiva e revela sua periculosidade social. Assim, preenchida a condição de admissibilidade, prevista no art. 313, inciso I, do CPP, e presentes circunstâncias concretas aptas a justificar a segregação cautelar, imperiosa se mostra o decreto prisional. (...).” (sic. Id. 53030403). (negritei).
Quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação do magistrado para determinar a segregação cautelar do paciente, pautando-se na garantia da ordem pública, a materialidade, os fortes indícios de autoria, e a possibilidade de reiteração delitiva, é legítima, quando defrontada com as particularidades do caso apreciado que se constata pelo andamento processual contido nos autos do Executivo de Pena - Código n. 196731, onde o paciente vem cumprindo pena anteriormente imposta pela pratica do delito de roubo majorado, aponta não ser o paciente merecedor de uma segunda chance.
Em busca no sistema Primus deste E. Tribunal de Justiça, encontrei inúmeros apontamentos criminais em desfavor do paciente, sendo a Ação Penal n. 1520-11.2019.811.0078, por tráfico de entorpecentes e Ação Penal n. 1002931-38.2020.8.11.0078, por porte de arma de fogo de uso permitido, ambas em curso.
A prática reiterada de crimes é motivo bastante para a prisão preventiva, para salvaguardar a ordem pública, inclusive na sessão das Turmas das Câmaras Criminais Reunidas, ocorrido em 2/3/2017, foram editados vários enunciados, dentre eles o Enunciado no 6, com a seguinte redação:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Nessas condições, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, ainda, diante da probabilidade de reiteração por parte do paciente, a prisão cautelar tem cabimento para garantia da ordem pública.
Ademais, a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312, do CPP.
Mormente, quando consta nos autos que no ato da prisão do paciente houve apreensão de 01 (um) tablete de substância análoga a maconha com 211,41 gramas, conforme documento constante no id. 84379995.
Com relação aos predicados pessoais do paciente, imperioso ressaltar que, por si sós, não têm o condão de garantir o status libertatis. Nesse sentido é a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“(...) As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. Habeas corpus não conhecido.(HC 309.537/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 18/02/2015).
Por fim, há que se ressaltar que em sede de prisão cautelar deve-se prestar máxima confiabilidade ao Juízo de primeiro grau, devido à proximidade às particularidades do palco dos fatos. Assim, os argumentos da impetração não têm consistência jurídica para afastar a prisão preventiva, mormente quando justificada necessidade para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.
Nesse contexto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento n.o 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cuiabá, 29 de abril de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator